Tribunal: TJMT
Processo: 1012684-17.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012684-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso, Locação de Móvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONIELSON HENRIQUE DA SILVA DE SOUZA - CPF: 044.849.111-75 (RECORRENTE), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0243-45 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012684-17.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jonielson Henrique da Silva de Souza

Recorrido(s):

Movida Locação de Veículos S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. COBRANÇA PREVISTA EM CONTRATO. INFORMAÇÃO DISPOSTA DE FORMA CLARA. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO.. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a consumidora alega que em 12/04/2023, alugou um veículo (MOBI LIKE 1.0 FIRE) para realização de prestação de serviços como motorista de aplicativo, acontece que no primeiro dia o veículo parou de funcionar o que fez com que a empresa recorrida encaminhasse um guincho para busca-lo, em decorrência deste fato lhe foi disponibilizado o veículo
HB20 VISION 1.0 FLEX 12V MEC e por se tratar de um veículo em categoria diferente questionou a empresa ré sobre a possível cobrança de diferença no valor do aluguel, mas foi certificado que não ocorreria cobrança adicional, tendo em vista que a substituição ocorreu devido a problemas mecânicos do veículo. Contudo, o segundo veículo também parou de funcionar em 28/11/2023 e teve que ser substituído, mas a substituição ocorreu em 04/12/2023, tendo o recorrente esperado o período de seis dias para poder trabalhar, além disso, foi cobrado valor adicional, conforme demonstrado nas faturas da petição inicial. Em razão desses fatos deve a sentença ser reformada para que seja a ré condenada à restituição do valor cobrado indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

2. Em contrapartida a recorrida aduz que foi efetuado o contrato de nº 20480551, com início em 12/04/2023 e que neste período teve uma variação de aproximadamente R$ 10,00, no valor da diária, a, com prévia informação e anuência do autor, alterando assim o valor mensal, restando em aberto valores de diárias, correspondentes aos valores de R$ 322,33 e R$ 307,02, não havendo que falar em cobrança indevida. No tocante ao pedido de condenação por dano moral por ter permanecido do dia 28/11/2023 ao dia 04/12/2023 sem veículo por culpa da ré, de acordo com os dados do sistema da empresa no dia que o veículo apresentou problemas foi substituído por outro conforme abaixo demonstrado:

Deste modo, afirma que a sentença deve ser mantida, pois inexistem falhas na prestação dos serviços que sejam capazes de ensejar em indenização a título de dano moral.

3. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Analisando os fatos narrados pela parte Reclamada e a documentação trazida pela parte Autora, observa-se que a parte Reclamante não possui razão em seu inconformismo, eis que a reclamada trouxe provas de suas alegações,
as quais não foram sequer impugnadas pelo reclamante
. Outrossim, os documentos encartados em conjunto com a contestação, são suficientes para tornarem verossímeis os fatos narrados pela Reclamada, que, no caso em tela, age em devido cumprimento do dever legal. Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e nem em repetição do indébito, haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera patrimonial e extrapatrimonial. Assim, não incorreu a Reclamada em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186).”.

4.

De acordo com o “Contrato de Aluguel de Carros” que há informação clara e explícita acerca da respectiva cobrança, o que evidencia a legalidade da cobrança, conforme colaciono abaixo:

5. Se o contrato juntado aos autos comprova a existência de cláusula contratual específica sobre a cobrança de taxa administrativa, não se vislumbra a ocorrência de cobrança abusiva.

6. Cabe destacar que o autor não comprovou que permaneceu sem o veículo alugado pelo período de 06 (seis) dias, pois sequer impugnou a contestação, bem como nas razões recursais não impugnou as provas apresentadas na defesa, mas somente replicou as alegações narradas na petição inicial, sendo assim, os fatos constitutivos de direito do autor não restaram comprovados, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I do CPC.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024